Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717576-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, RAIMUNDO GERARDO FERREIRA GOMES, RAIMUNDO ISAIAS DE MORAES, RAIMUNDO LEITE DE MENEZES, RAIMUNDO LINO FONSECA SOBRINHO, RAIMUNDO MEDEIROS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE VASCONCELOS, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GOMES SOBRINHO, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO RIPARDO, RAIMUNDO ORNELAS DE BARROS, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, RAIMUNDO PERES DA COSTA, RAIMUNDO RIBEIRO, RAIMUNDO SALES LEITAO, RAIMUNDO SAMPAIO DE SOUSA, RAIMUNDO SANTANA LIMA, RAIMUNDO SOARES LEITE DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026